Tribunal: TJDFT
Processo: 0747114-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. VEÍCULO NECESSÁRIO OU ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. TAXISTA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, a qual condenou o agravante ao pagamento de alimentos e pelo rito da constrição patrimonial, haja vista que o débito não se reveste de atualidade. Na forma do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
2. O fato de a dívida possuir natureza alimentar não afasta a norma de ordem pública que disciplina a impenhorabilidade dos instrumentos para o exercício da profissão ou do trabalho. Em se tratando de veículo objeto de alienação fiduciária, os direitos aquisitivos são igualmente protegidos pela regra da impenhorabilidade. Jurisprudência do STJ. Considerando que o automóvel é empregado na atividade de taxista do devedor, desconstitui-se a penhora sobre o instrumento de trabalho.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.